Tribunal: STF
Processo: RE 1486939
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. REGIME DE PLANTÃO. FINS DE SEMANA E FERIADOS. LEI 1.641/2011 DO MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA - PEDIDO PARA COMPELIR A AUTORIDADE COATORA A PERMITIR O FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL DA COMARCA DE MARACAJU – PRETENSÃO QUE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE Nº 38 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    Nos termos da Súmula Vinculante nº 38 do STF, compete ao município regular o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, cuja competência não afronta os princípios da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e ao direito do consumidor.” (Doc. 9, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 15).



    Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácias Pague Menos), nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido, ao manter incólume a sentença denegatória da segurança, não atentou para a exorbitância do exercício da competência administrativa conferida aos municípios no que se refere às atividades de interesse predominantemente local e, sob esse enfoque, afirma que, “muito embora o município tem competência para legislar sob o horário de funcionamento, tal medida deve respeitas os princípios constitucionais estabelecidos pela nossa Carta Magna” (Doc. 17, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para conceder a segurança e declarar o direito de funcionamento, de forma ininterrupta, da empresa PAGUE MENOS de produtos farmacêuticos, dermocosméticos, higiene pessoal e conveniência, sem as limitações impostas pela Lei 1.641/2011 do Município de Maracaju-MS.



    O Município de Maracaju-MS deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece ser provido.



    Trata-se mandado de segurança preventivo impetrado por Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácias Pague Menos) contra ato do Município de Maracaju-MS e do seu Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, alegando que a referida municipalidade, por intermédio da Lei Municipal 1.641/2011, limitou o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, bem como instaurou sistema de rodízio de plantão para funcionamento em horários avançados e nos finais de semana, ofendendo o seu direito líquido e certo à livre iniciativa, além de colidir com a Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei Federal 13.874/2019).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que os municípios ostentam competência para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, mas esse poder não é absoluto e deve ser exercido com observância e respeito aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da concorrência e da defesa do consumidor. Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos iguais ao presente, no RE 1.298.385, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/06/2021; no ARE 1.378.976, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/02/2023; e no ARE 1.461.479, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/01/2024, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI REGIME DE ESCALA A FARMÁCIAS COM RESTRIÇÃO A NÚMERO MÁXIMO DE ESTABELECIMENTOS E À ATUAÇÃO EM FINAIS DE SEMANA. INTERPRETAÇÃO VIÁVEL RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE FORMA ININTERRUPTA, 24 HORAS AO DIA, 7 DIAS POR SEMANA. VEDAÇÃO COM BASE NA LEI LOCAL QUE OFENDE A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO Nº 49 DA SÚMULA VINCULANTE. RESTRIÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em desacordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para conceder a segurança. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente